Tribunal: TJBA
Processo: 8112530-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112530-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: ALA REIS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais para declarar a abusividade da cláusula de juros remuneratórios, fixando os percentuais na taxa média de mercado à época da contratação, bem como determinou a manutenção da posse do bem em mãos do autor, em razão da descaracterização da mora.
Preliminar de litigância abusiva afastada. É de se notar que a petição inicial foi regularmente guarnecida de procuração, documento de identificação e comprovante de residência do recorrido, não havendo nos autos elementos que autorizem a conclusão de que a demanda foi ajuizada sem o consentimento da parte autora, ou de modo fraudulento. Mérito.
Juros remuneratórios abusivos. Limitação à taxa média de mercado. O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas, tendo agido corretamente a sentença nesse particular. A tese de que não se considerariam abusivas taxas que superem 1,5 ou até o triplo da média de mercado não pode ser utilizada de modo estanque em todo caso, haja vista que poderia representar a chancela da prática de juros em patamares abusivos, como na presente espécie. Outrossim, o simples fato de o veículo possuir desvalorização de mercado mais acentuada não pode ser utilizado como justificativa para a inserção de taxa de juros remuneratórios em patamar abusivo, a onerar excessivamente o consumidor, sob pena de violação ao regime protetivo posto no CDC. Quanto à utilização da “calculadora do cidadão”, disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central, os tribunais pátrios têm reiteradamente compreendido que seria inadequada para a verificação do real valor da parcela do financiamento, por não levar em consideração elementos essenciais do caso concreto. Ainda que o apelado afirme que a utilização da calculadora do cidadão apenas reforçaria as conclusões de parecer técnico por ele acostado aos autos, é de se verificar que o referido documento não possui qualquer identificação do profissional que o confeccionou, e nem mesmo está subscrito, a elidir o valor probatório deste. Assim, deve ser afastado o cálculo realizado na decisão ora recorrida, devendo o valor correto da parcela ser calculado em fase de liquidação, com apoio técnico, caso necessário.
Reconhecida a ilicitude dos encargos da normalidade, deve ser descaracterizada a mora, conforme entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema nº 27
.
Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8112530-50.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como apelado
ALA REIS DO ESPÍRITO SANTO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.